Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701906-94.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A ESPÓLIO DE: NELSON CAPPELLESSO REPRESENTANTE LEGAL: CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 18:34:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora